Tribunal: TCU
Processo: 013.907/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6849/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.907/2024-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; Feval Dias de Barros Junior (XXX.663.087-XX); Heloisa Mendonca Neves (XXX.982.217-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.